Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONDENATÓRIA, DE SOBREPARTILHA E OPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL RURAL ALIENADO. AÇÃO INCIDENTAL DE OPOSIÇÃO. OBJETO SOB LITÍGIO. ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO. OPOENTE. MEEIRA DO ANTIGO TITULAR. MEAÇÃO. RECONHECIMENTO VIA AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA PELOS FILHOS. OPOENTE. MEAÇÃO RESGUARDADA. MATERIALIZAÇÃO. FORMA. VALOR CORRESPONDENTE. TITULARIDADE. PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PARTE RÉ. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL (CPC, ART. 373, I E II). HIPÓTESES DOS AUTOS. DIREITO EFETIVAMENTE COMPROVADO. FATO EXTINTIVO. IMPUTAÇÃO. RENÚNCIA. ATO JURÍDICO UNILATERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REGRAS DE HERMENÊUTICA (CC, arts. 112 a 114). RENÚNCIA NÃO COMPROVADA. OPOSIÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DO PROVEITO OBTIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). PROVEITO ECONÔMICO. MONTANTE RAZOÁVEL. MANEJO COMO BASE CÁLCULO E INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO LEGAL. QUESTÕES PRELIMINARES NA OPOSIÇÃO. APELO DAS OPOSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE RECURSAL. PRETENSÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO E SURRECTIOS. COMPORTAMENTO OMISSIVO. TESE INVOCADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE SOBREPARTILHA/SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL RURAL. INSERÇÃO EM ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. MEAÇÃO DEVIDA À EX-ESPOSA. RESSALVA NÃO PROMOVIDA. AÇÃO DE SONEGADOS. CABIMENTO. HERDEIROS. DEVER DE APRESENTAR BENS PARTILHÁVEIS. INFRINGÊNCIA. PATRIMÔNIO SUPRIMIDO. BENS NÃO LEVADOS À COLAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL MANEJADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS. SITUAÇÃO INVERSA. PATRIMÔNIO ALHEIO COLACIONADO. IMÓVEL INSERIDO SEM A RESSALVA ACERCA DA SUBSISTÊNCIA DE MEEIRA TITULAR DE METADE DO BEM. PRETENSÃO FORMULADA. NATUREZA. ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. INFIRMAÇÃO. PEDIDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RITO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. QUESTÃO PRELIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80). NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o) RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. APELO. QUESTÃO DEVOLVIDA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ÀS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECAIMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO EM IGUAL PROPORÇÃO. MEDIDA IMPERIOSA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO DO RÉU. MODULAÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA PELA SENTENÇA. INCONFORMISMO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80). NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo não integrara nem derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente no contexto de sua manifestação defensiva, afastando-se das teses defensivas articuladas na peça de contestação, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão com base em argumentos e fundamentos novos, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre integralmente o exigido, incorrendo em inovação recursal, deixando, ao menos em parte, de configurar peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não podendo, nesse extensão, ser conhecido.
4. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
5. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de retificação do decidido em questão que fora especificamente resolvida na forma defendida pelo recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto ao ponto, tornando inviável que o recurso seja conhecido, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir o vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
6. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, tendo a parte sido contemplada com o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, não subsiste interesse, sob o viés da utilidade, para que formule apelo adesivo objetivando justamente que a parte contrária seja condenada a suportar os encargos derivados da sucumbência processual.
7. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor, ostentando natureza declaratória, e à elisão do direito defendido pelo réu, em face do qual terá conteúdo condenatório ou meramente declaratório, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, art. 682).
8. Em sede de ação de oposição, logrando a autora demonstrar que é titular de direito discutido em litígio diverso, pois que era meeira dos direitos aquisitivos cujos reflexos patrimoniais ali são discutidos, sobressai que se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afetado de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, cabendo à parte ré, lado outro, evidenciar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou mesmo impeditivos desse direito, razão pela qual, tendo as rés se descurado desse encargo, a pretensão almejada na lide oposicional deve ser assegurada (NPC, art. 373, inc. I e II).
9. Consoante as regras de hermenêutica consagradas pelo legislador civil, na interpretação das declarações de vontade deve-se atentar mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, devendo ainda os negócios jurídicos ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (CC, arts. 112 e 113), donde inviável que, reclamando a opoente ser a titular de parte do direito discutido em ação diversa a envolver seus filhos – alienação de direitos aquisitivos relativos a imóvel que pertencera a si e a seu ex-marido –, seja reputada como quem renunciara ao interesse jurídico que lhe estava afetado por ocasião da separação judicial que lhe assegurara a correspondente meação, notadamente se essa exegese não ressai plácida e hialina do contexto probatório constante dos autos.
10. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização dointeressedeagira aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
11. A ação de sonegados destina-se à averiguação de eventual infringência por parte dum herdeiro do dever de, deflagrada a sucessão na qual concorre, colacionar ao processo sucessório a relação dos bens que estejam sob o seu poder ou que saiba estarem com terceiro ou que tenham que ser levados à colação, desequilibrando o inventário e partilha dos bens que devem ser igualitariamente divididos entre todos os partícipes da sucessão, ressaindo dessa premissa que é carente de ação, por inadequação do meio processual escolhido, aquela que não detém a condição de herdeira e, em vez de demandar a nulidade da escritura pública de inventário e partilha em que fora inserida a integralidade dos direitos aquisitivos sobre bem do qual era compossuidora, derivado da meação que lhe fora assegurada por ocasião do divórcio com o cotitular que viera a óbito, avia pretensão buscando “retificar” o ato registral para que seja feita essa ressalva, inclusive vindicando a nomeação de inventariante.
12. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência à parte autora.
13. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
14. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, o que, efetivamente, não ocorrera no caso.
15. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, ensejando que o parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
16. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
17. De acordo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
18. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§2o, 8o e 8o-A).
19. Resolvido positivamente o pedido deduzido em ambiente de ação de reintegração de posse, a que deram causa os vencidos em razão do esbulho em que incidiram, a verba honorária sucumbencial que se lhes direciona deve ser mensurada com base no valor da causa, pois inexistente condenação ou proveito econômico originários do édito sentencial, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, serão fixados por apreciação equitativa (§8o).
20. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
21. Ação de oposição -processo no 0747580-44.2022.8.07.0001: apelação das opostas parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, desprovido; apelação dos patronos da opoente conhecido e parcialmente provido. Ação de sonegados/sobrepartilha - processo no 0708344-73.2022.8.07.000: apelação conhecida e desprovida. Ação condenatória e cominatória - processo no 0721387-26.2021.8.07.0001: apelação das autoras conhecida e parcialmente provida; recurso adesivo do réu não conhecido. Unânime.